Tribunal: TJBA
Processo: 0000071-61.2001.8.05.0160
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000071-61.2001.8.05.0160

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE PLANALTINO

Advogado(s)
:
DEBORAH CARDOSO GUIRRA

APELADO: EDAN CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA LTDA

Advogado(s)
:
NILTON DE SENA OLIVEIRA registrado(a) civilmente como NILTON DE SENA OLIVEIRA, LUIZ ELISIO RAMOS HEMERLY

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ARGUIÇÃO DE NULIDADE PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO SOBRE MIGRAÇÃO DOS AUTOS PARA SISTEMA ELETRÔNICO. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. INOCORRÊNCIA. PROCESSO MADURO PARA JULGAMENTO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução opostos pelo Município, mantendo hígido o título executivo fundado em documento particular assinado pelo devedor e subscrito por duas testemunhas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A questão em discussão consiste em saber se: (i) a ausência de intimação sobre a migração dos autos físicos para o sistema eletrônico acarreta nulidade processual; e (ii) houve violação ao devido processo legal pela falta de intimação para manifestação sobre documentos e produção de provas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - O reconhecimento de qualquer nulidade processual reclama a demonstração de efetivo prejuízo à parte (art. 282, §2º, do CPC). A ausência de intimação sobre a migração dos autos não causou prejuízo ao embargante, pois nenhuma diligência que reclamasse sua atuação foi determinada após a digitalização.

4 - Não houve violação ao devido processo legal. O processo encontrava-se maduro para julgamento, versando sobre matérias exclusivamente de direito. O embargante foi regularmente intimado da sentença, tanto que interpôs apelação tempestivamente, mas optou por não enfrentar o mérito, apostando em nulidades sem demonstrar prejuízo concreto.

IV. DISPOSITIVO

5 - Recurso a que se nega provimento.